Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURISTICO. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESERVAS CANCELADAS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, em face de sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar solidariamente os réus a restituírem à autora a importância de R$17.849,45 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta cinco centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno solidariamente os réus a pagarem à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.”
2. Em suas razões recursais a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, invocando a responsabilidade exclusiva da MM TURISMO & VIAGENS S.A, agência de turismo responsável pela confirmação da reserva, pagamento, reembolsos e outros serviços. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 58600118) e pela MM TURISMO & VIAGENS S.A. (ID 58600112).
4. Ilegitimidade passiva. A recorrente, EUROPLUS VIAGENS E TURISMO, alega que atuou como operadora e empresa intermediária na relação de consumo, mas que o inadimplemento contratual deve ser atribuído, exclusivamente, à ré MM. TURISMO & VIAGENS S.A, que não confirmou a reserva, embora feito o pagamento pela autora. No entanto, diferente do alegado, a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e promoveu o cancelamento da reserva. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), especialmente porque a matéria impugnada versa sobre a rescisão contratual de pacote turístico (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. A autora adquiriu das rés em 02/08/2023 serviço de hospedagem no hotel Grand Palladium Imbassaí, período de 13/01 a 20/01/2024, no valor total de R$17.849,45, sendo que em 27/09/2023 foi surpreendida com a informação de cancelamento da reserva pela recorrente EUROPLUS. E embora comunicado o cancelamento do contrato, a restituição do valor não ocorreu até a presente data, razão pela qual é legítimo o direito da autora à devolução integral do valor pago pelas diárias não utilizadas (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
7. No tocante ao dano moral, o cancelamento da reserva e a recusa das contratadas ao reembolso, por si sós, não têm o condão de vulnerar atributos pessoais da contratante. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
8. RECURSO DA RÉ EUROPLUS VIAGENS E TURISMO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por dano moral.
9.Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.